Tribunal: TJPA
Processo: 0011631-91.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011631-91.2016.8.14.0008

APELANTE: DAVYD WILLIAM TAVARES LOBATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0011631-91.2016.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: DAVYD WILLIAM TAVARES LOBATO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO APENAS NA FASE POLICIAL. TESTEMUNHO JUDICIAL DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO (HEARSAY TESTIMONY). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2.

O apelante, em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sob a tese de que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, não confirmados em juízo, em ofensa ao art. 155 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade de uma sentença condenatória fundamentada no depoimento da vítima prestado exclusivamente na fase inquisitorial, corroborado em juízo apenas por testemunhos indiretos de policiais militares que não presenciaram o crime, mas que relataram o reconhecimento feito pela ofendida no momento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige um acervo probatório robusto, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O art. 155 do Código de Processo Penal veda expressamente a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

5. No caso concreto, a única prova de autoria é o reconhecimento do réu pela vítima, ato realizado apenas na delegacia. A ofendida não foi ouvida em juízo. Os depoimentos judiciais dos policiais militares, que não presenciaram a tentativa de subtração, configuram mero testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
), pois apenas transmitiram informações que lhes foram relatadas pela vítima. Tal prova indireta não tem o condão de, por si só, validar os elementos do inquérito.

6. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o testemunho de "ouvir dizer" não é suficiente para fundamentar uma condenação, servindo apenas como um caminho para a produção de prova direta. Ausente a prova judicializada, a dúvida sobre a autoria milita em favor do réu, impondo-se a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, provido, para absolver o réu da imputação contida na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1924562 SP 2020/0277229-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008586-77.2020.8.14.0028 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
DAVYDD WILLIAM TAVARES LOBATO
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença (ID 19680849) do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia (ID 19680798) que, no dia 24 de setembro de 2016, por volta das 17h20min, o acusado, em companhia de seu irmão adolescente, teria tentado subtrair, mediante violência, a bolsa da vítima Ana Cláudia Rodrigues Pinheiro. Segundo a peça acusatória, o denunciado anunciou o assalto e puxou a bolsa da ofendida, não obtendo êxito na subtração por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a alça da bolsa se prendeu ao pescoço da vítima, que gritou por socorro, levando o acusado e seu comparsa a empreenderem fuga.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19680857), pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a tese de insuficiência probatória. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo e as testemunhas policiais não presenciaram o fato, o que viola o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID 19680859), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais que, em juízo, teriam corroborado o reconhecimento do réu pela vítima.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 21552903), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Verifico que o recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A tese central da defesa consiste na alegação de insuficiência de provas para a condenação, aduzindo que o decreto condenatório teria se apoiado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Assiste razão ao apelante.

Do exame detido dos autos, constata-se que, embora reconhecida a materialidade delitiva, a sentença condenatória fundamentou-se em um conjunto probatório precário quanto à autoria, composto, essencialmente, por declarações prestadas na fase investigativa, não submetidas ao contraditório judicial.

O juízo a quo baseou sua convicção no depoimento da vítima prestado apenas em sede policial, o qual teria sido corroborado, segundo a sentença, pelos testemunhos judiciais dos policiais militares Felício dos Santos Batista e Thaillan Costa da Silva. Todavia, uma análise crítica e criteriosa desses elementos revela a fragilidade do arcabouço probatório.

Ambos os policiais, ouvidos em juízo, declararam que foram acionados após a ocorrência de uma tentativa de roubo e, com base nas características fornecidas, localizaram e abordaram o apelante e um adolescente. Acrescentaram que a vítima teria feito o reconhecimento do acusado como autor do delito. Entretanto, é fundamental ressaltar que os agentes de segurança não presenciaram a ação criminosa, limitando-se a relatar em juízo o que lhes foi informado por terceiros — no caso, a vítima.

Trata-se, portanto, de testemunho indireto ou hearsay testimony, cuja eficácia probatória é severamente limitada, sobretudo quando utilizado como elemento central e exclusivo de convencimento judicial. Tal modalidade de prova, embora não vedada expressamente pelo ordenamento, carece de confiabilidade, objetividade e, sobretudo, de possibilidade de contradita efetiva, na medida em que o depoente não presenciou os fatos, mas apenas reproduz o que lhe foi contado.

Como bem lecionam
Aury Lopes Jr.
e
Vitor Paczek
:

“No nosso sistema, esse tipo de depoimento não é proibido, mas deveria ser considerado imprestável em termos de valoração, na medida em que é frágil e com pouca credibilidade. A testemunha de 'ouvi dizer' nada presenciou e, portanto, não corresponde aos requisitos de objetividade e retrospectividade, na medida em que não teve a 'experiência probatória', não conheceu diretamente o fato objeto da discussão na dimensão do caso penal.”

(LOPES JÚNIOR, Aury, PACZEK, Vitor. Valor probatório da palavra do delator: delação por ouvir dizer? Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2021-mai-12/delacao-ouvir-dizer
.
Acesso em 03 de out. de 2023).

O artigo 155 do Código de Processo Penal é categórico ao vedar que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e rigorosa na aplicação desse dispositivo, rechaçando decisões baseadas em testemunhos indiretos que apenas reproduzem o que foi dito na fase inquisitorial.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é igualmente pacífica no sentido de

repudiar condenações baseadas em depoimentos indiretos não corroborados por provas judicializadas
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 414 DO CPP. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA.
DEPOIMENTOS INDIRETOS OU DE "OUVIR DIZER" SEM INDICAÇÃO DA FONTE. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU.

1.

(...)

2.

Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.

3.

(...) (STJ - REsp: 1924562 SP 2020/0277229-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) – destaquei.

É certo que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume valor relevante, por vezes decisivo. No entanto, é imprescindível que essa declaração seja prestada, ou ao menos confirmada, em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no presente feito. A ausência da vítima na audiência de instrução frustrou a possibilidade de escrutínio defensivo sobre a versão acusatória, retirando-lhe a força necessária para sustentar um juízo de certeza condenatória.

Esse entendimento é igualmente acolhido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, conforme ementa abaixo transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV DO CPB C/C ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS: PROVIMENTO. DA ATENTA ANÁLISE DOS AUTOS CONSTATO INEXISTIR PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR A PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR PELO APELANTE NA MEDIDA EM A VÍTIMA NADA PRESENCIOU. A TESTEMUNHA, O MENOR VÍTIMA, PRESTOU DECLARAÇOES NA FASE INQUISITORIAL, PORÉM, NÃO AS CORROBOROU EM JUÍZO, ONDE NEGOU A PRÁTICA DELITIVA BEM COMO QUE TIVESSE APONTADO O APELANTE COMO AUTOR DO FURTO. O IRMÃO DA VÍTIMA, QUE ENCONTROU A RES FURTIVA EM POSSE DO MENOR, AFIRMOU NÃO SABER QUAL A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO DELITO E QUE ESTE NÃO FOI ENCONTRADO EM COMPANHIA DO MENOR QUANDO RECUPEROU O VEÍCULO.
AS DEMAIS TESTEMUNHAS OUVIDAS, POLICIAIS, NÃO SE RECORDAVAM DOS FATOS OU DELES TIVERAM CONHECIMENTO POR TERCEIROS. MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO A ACUSAÇÃO ÊXITO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU OS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008586-77.2020.8.14.0028 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024) – destaquei.

Reforça-se, por fim, que o ônus da prova incumbe à acusação, e a sentença penal condenatória exige certeza positiva da autoria delitiva. No cenário dos autos, o que subsiste é mera suposição, calcada em elementos frágeis, indiretos e não submetidos à plena dialeticidade processual.

Nessas condições, a dúvida sobre a efetiva participação do apelante no evento delituoso permanece insuperável. Impõe-se, portanto, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, como expressão do respeito à presunção de inocência e ao devido processo legal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença condenatória e absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e
ABSOLVER
o réu
DAVYDD WILLIAM TAVARES LOBATO
da imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025